Tribunal: STF
Processo: Rcl 2313
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 248.466. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A substituição da decisão objeto da reclamação importa a perda de objeto da impugnação.



    2. In casu: a) a decisão que supostamente teria violado a autoridade do que decidido no RE 248.466 foi substituída pelo acórdão proferido pelo TJ/DFT no julgamento da apelação, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, acarreta a perda de objeto da ação (Rcl 2.788-QO, Rel. Min. Cezar Peluso; Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. Marco Aurélio); b) contra o acórdão proferido pelo TJ/DFT, a reclamante ajuizou nova reclamação neste Tribunal, a Rcl 2.627, com decisão já proferida. A providência inicialmente buscada com a propositura desta ação é objeto de exame nos autos daquela. Portanto, não mais se justifica o prosseguimento da presente reclamação, diante da ausência de interesse de agir.



    3. Agravo regimental desprovido.